Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700401-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS e EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA e EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, que reputou ausentes os pressupostos necessários à concessão do pedido liminar e determinou a realização de audiência de justificação. Os agravantes sustentam, em suma, que o primeiro agravante é proprietário e legítimo possuidor do imóvel situado no Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS), QL 26, Conjunto 1, Casa 19 – Lago Sul – Brasília/DF, local onde funciona a sua sede nacional, enquanto o segundo agravante é o legítimo representante legal do primeiro agravante. Afirmam que, em 11/01/2020, os agravados ocuparam o imóvel em questão sob o pretexto de que haveria uma reunião do Diretório Nacional para que fosse eleito o novo presidente do partido. Destacam haver impedimento aos dirigentes legitimamente eleitos de adentrar ao local e que a validade desta suposta destituição da atual direção partidária ainda terá sua validade analisada, não produzindo qualquer efeito legal de representação partidária. Alegam que o procedimento especial próprio das ações possessórias não demanda análise de nenhuma informação para se decidir a quem cabe a posse, sendo necessário tão somente aquilatar qual das partes possui justo título, exercício de posse mansa e pacífica, e quem teria sido privado da posse. São estes os critérios objetivos exigidos pela legislação de regência para o deferimento da liminar contida no procedimento especial reservado às ações possessórias. Ressaltam que a posse tem que ser mantida com quem possui, ao menos por hora, o justo título da propriedade, posse, e da legitimidade, devendo ser levado em consideração, ainda, o critério da função social da posse, complementado com outros parâmetros. Pugnam, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata reintegração da posse do imóvel situado no Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS), QL 26, Conjunto 1, Casa 19 - Lago Sul - Brasília - Distrito Federal, bem como para que os agravados ou qualquer outra pessoa que eventualmente esteja na posse ilegal do referido imóvel o desocupe imediatamente, sob pena de multa diária. No mérito, requerem o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID 13588477 e 13588478). Os agravados apresentaram contrarrazões, conforme petição ID 13589251, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. A demanda de origem se trata de ação de reintegração de posse ajuizada sob o rito especial previsto nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Com base no poder geral de cautela, não se revela adequado o deferimento da ordem liminar de reintegração de posse sem que a parte adversa tenha apresentado defesa na origem, mormente por haver um verdadeiro imbróglio judicializado acerca da representação do partido político agravante, vide decisão ID 13591213 proferida pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Rosa Weber, revelando-se escorreita a determinação do Juízo a quo para se aguardar a realização da audiência de justificação. A resolução de referida questão é essencial, mormente pelo fato de o art. 561, inciso IV, do CPC, exigir a demonstração de perda da posse para o deferimento da liminar. Logo, na existência de dúvida acerca da legitimidade de representação do partido há, por consequência, uma verdadeira controvérsia sobre quem detém o legítimo direito de ocupar sua sede principal. Ademais, cumpre destacar que na decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, em regime de plantão, restou atestado, inclusive, não haver urgência ou perigo de dano irreversível. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se a audiência de justificação para então se decidir acerca da liminar de reintegração de posse, conforme decisão agravada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação dos agravados, porquanto já apresentaram contrarrazões. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora